Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SEQUESTRO DE BENS E VALORES. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PARTE DO MONTANTE INDICADO PARA SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DOS ARTS. 895 E 916 DO CPC. FINALIDADE ASSECURATÓRIA DA MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento de parte dos valores indicados para sequestro, bem como determinou o abatimento da quantia já depositada e o prosseguimento das medidas constritivas relativas ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o parcelamento de saldo remanescente do valor determinado em sequestro, mediante aplicação analógica dos arts. 895 e 916 do Código de Processo Civil; (ii) a oferta de caução imobiliária em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC possui natureza provisória e assecuratória, destinada a preservar o resultado útil do processo e evitar risco de dano ou de ineficácia da prestação jurisdicional.

4. O parcelamento do saldo remanescente do valor indicado para sequestro desvirtua a finalidade da medida cautelar, pois transforma providência urgente em moratória incompatível com sua natureza.

5. As hipóteses de parcelamento indicadas nos arts. 895 e 916 do CPC não se aplicam ao caso, pois tem aplicação na arrematação judicial e na execução de título extrajudicial.

6. Apresentação de caução diretamente no Agravo de instrumento configura inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A tutela provisória de urgência com finalidade assecuratória não admite parcelamento do saldo do valor cujo depósito foi determinado judicialmente, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com a natureza da medida. 2. Os arts. 895 e 916 do Código de Processo Civil não se aplicam ao cumprimento de tutela provisória em sequestro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e seguintes; 895; 916, §7o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no 1000980-41.2022.8.11.0077 interposta por MARIA ANNITA MALDANER em desfavor de ELTON LUIZ MALDANER, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e TRAVESSAO AGRONEGOCIOS.

A decisão indeferiu pedido de parcelamento formulado pelos réus de parte do valor devido para cumprimento de tutela de urgência, determinado que o valor depositado (R$ 2.267.705,54) seja abatido do montante total devido, prosseguindo-se a busca pelo saldo remanescente (id. 343783354).

Os agravantes alegam que não se opõem ao cumprimento da decisão, mas apenas à forma de seu adimplemento, pois já realizaram depósito significativo do valor exigido e que o saldo remanescente poderia ser quitado de forma parcelada, mediante aplicação analógica do art. 895, §1o, do Código de Processo Civil. Argumentam, ainda, que ofereceram caução imobiliária idônea, consistente em imóveis rurais matriculados no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, aptos a garantir o juízo e afastar a necessidade das medidas constritivas determinadas.
Defendem que a decisão viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, uma vez que, mesmo diante da garantia ofertada e do depósito parcial realizado, foram intensificadas medidas de constrição patrimonial, incluindo bloqueio de veículos e ampliação da investigação patrimonial, pelo que requerem o provimento do recurso.
(id. 343772898).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 344896371).

Os agravados alegam que a tutela de urgência foi concedida justamente diante do risco de dilapidação patrimonial e que a admissão do parcelamento comprometeria a finalidade assecuratória da medida. Alegam, ainda, que nao se aplica a analogia com o art. 895 do Código de Processo Civil, dispositivo restrito à alienação judicial de bens em hasta pública. Defendem, por fim, que as medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem são legítimas e necessárias diante do prolongado descumprimento da decisão judicial. Requerem o desprovimento do recurso e a condenação dos agravantes nas penas de litigância de má-fé (id. 351170383).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção (id. 351647871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso insurge-se contra o indeferimento de parcelamento do saldo remanescente em cumprimento de tutela de urgência de sequestro de bens e valores, bem como determinou o abatimento do valor depositado e o prosseguimento das medidas constritivas.

Na origem, cuida-se de Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, ajuizada pelo espólio de Alcino Bertholdo Maldaner, referente a transferências de reses bovinas efetuadas por Elton Luiz Maldaner, filho de Alcino, por meio de Guias de Trânsito Animal (GTAs) emitidas após o óbito deste, e da destinação dos valores obtidos com a venda dos referidos animais.

Ao analisar pedido de urgência, o Juízo em 03/09/2022 determinou, entre outras providências, o sequestro de 1.974 reses bovinas situadas nas fazendas relacionadas, bem como o sequestro do valor total líquido a ser arrecadado com o leilão que viria a ocorrer no dia seguinte, com a expressa obrigação de os réus prestarem contas e transferirem o montante à conta judicial vinculada à ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Essa decisão foi mantida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.8.11.0000, julgado em 09/11/2022 pelo Desembargador
Guiomar Teodoro Borges.

Desde então, o processo vem se desenrolando em meio a sucessivas manifestações dos réus, ora agravantes, com apresentação de novos pedidos, impugnações e recursos, todos rejeitados, inclusive no RAI no 1028716-37.2023.8.11.0000, julgado em 03/10/2024 pelo Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
e no RAI n.o 1030051-57.2024.8.11.0000, de minha Relatoria, julgado em 03/12/2025, onde se assentou que as medidas adotadas buscam dar cumprimento à anterior decisão, mantida em grau de recurso.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente provisória e assecuratória, destinando-se a preservar o resultado útil do processo diante da presença de elementos que indiquem probabilidade do direito e risco de dano ou de ineficácia da futura prestação jurisdicional.

No caso, a medida deferida teve por finalidade resguardar os valores obtidos com a alienação dos semoventes cuja titularidade é objeto de controvérsia na ação, prevenindo eventual dilapidação patrimonial e garantindo a eficácia da tutela jurisdicional final.

Nesse cenário, admitir o parcelamento pretendido pelos agravantes implicaria subverter a própria finalidade da medida cautelar anteriormente deferida, cuja razão de ser consiste na preservação imediata dos valores discutidos em juízo.

O pedido de concessão de prazo de 30 meses para cumprimento de uma medida de natureza urgente e provisória desvirtuaria o propósito assecuratório da decisão, transformando uma providência destinada à proteção do resultado útil do processo em verdadeira moratória.

Não há, ademais,
qualquer previsão legal que autorize o parcelamento de valores cujo depósito foi determinado em sede de tutela provisória de urgência, pois os
dispositivos invocados pelos agravantes, em analogia, não se prestam ao fim pretendido.

O art. 895 do Código de Processo Civil, citado como fundamento analógico, regula especificamente as condições de pagamento do preço em arrematação judicial, instituto completamente distinto do cumprimento de tutela provisória de natureza cautelar.

De igual modo, o
art. 916 do CPC
,
constitui instituto excepcional aplicável
exclusivamente à execução de título extrajudicial
, conforme expressamente delimita o §7o do referido dispositivo
.

A opção legislativa é clara: mesmo em fase processual na qual já existe
título judicial definitivo e exigível
, o ordenamento restringe a possibilidade de parcelamento, vedando sua incidência no cumprimento de sentença.

Se o legislador, por razões de política processual e de efetividade da jurisdição,
afastou expressamente a incidência do parcelamento em fase mais avançada do processo, na qual o direito do credor já se encontra reconhecido por decisão judicial
, com maior razão não se pode admitir a ampliação desse regime para o
processo de conhecimento
, especialmente quando se está diante de
tutela provisória de natureza assecuratória
.

A inexistência de previsão legal de parcelamento em processos de conhecimento, longe de configurar lacuna normativa, reflete opção deliberada do legislador, compatível com a natureza cautelar e urgente da tutela provisória.

Soma-se a isso o fato de que
transcorreram mais de três anos desde a concessão da tutela de urgência sem que os agravantes tenham promovido o cumprimento integral da medida judicial, evidenciando
tentativa de flexibilizar obrigação que deveria ter sido cumprida integralmente desde a sua prolação.

Também não prospera a alegação de que a oferta de caução seria suficiente para substituir o cumprimento da decisão, pois tal pedido sequer foi submetido ao Juízo de origem, em indevida supressão de instância.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé aos agravantes, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026